Tribunal: TJMT
Processo: 1071132-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071132-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLY VITORIA DE REZENDE SILVA PESSOA - CPF: 069.250.911-92 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ANICETA DE ARRUDA - CPF: 031.855.861-07 (RECORRENTE), JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA - CPF: 044.451.011-76 (RECORRENTE), MIRIA ARRUDA DE AMORIM - CPF: 083.034.301-65 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1071132-46.2025.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Recorridos:
ISABELLY VITORIA DE REZENDE SILVA PESSOA, ANICETA DE ARRUDA, JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA e MIRIA ARRUDA DE AMORIM.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.417 DO STF TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O pedido de suspensão do processo em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417), deve ser indeferido, pois a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que suspendeu a tramitação de processos judiciais contra companhias aéreas por alteração, cancelamento ou atraso de voos se aplica apenas aos processos que envolvam motivos de caso fortuito ou de força maior previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA (Lei 7.565/1986), o que não é o caso dos autos (manutenção não programada).

2.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em razão do cancelamento indevido de voo no trecho Cuiabá/MT–Rio de Janeiro/RJ, com conexão em São Paulo/SP, fato que ocasionou atraso superior a 11 (onze) horas na chegada dos autores ao destino final.

3.

A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada autor, ao fundamento de que a necessidade de manutenção da aeronave constitui fortuito interno e de que o atraso excessivo evidenciou falha na prestação do serviço.

4.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito, sob o argumento de que o cancelamento decorreu de manutenção emergencial da aeronave, circunstância que, a seu ver, configuraria excludente de responsabilidade. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do quantum condenatório.

5.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

6.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a verificar se a companhia aérea recorrente deve ser responsabilizada pelos danos advindos do cancelamento do voo dos recorridos.

7.

A sentença proferida não comporta reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

É incontroverso nos autos que o voo originalmente contratado pelos autores (LA3031), com partida de Cuiabá/MT em 16/10/2024, foi cancelado. A previsão de chegada a São Paulo/SP, para fins de conexão, era às 13h20 do mesmo dia. Todavia, após a reacomodação, os passageiros somente chegaram ao destino final, Rio de Janeiro/RJ, às 08h20 do dia 17/10/2024, o que resultou em atraso superior a 11 (onze) horas e 30 (trinta) minutos.

9.

A alegação defensiva de que o cancelamento decorreu de
“manutenção não programada” não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente.

Isso porque a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que problemas técnicos e operacionais se inserem no âmbito do fortuito interno
, por serem inerentes ao risco da atividade desenvolvida pela transportadora aérea. Não se trata, portanto, de hipótese de caso fortuito ou força maior apta a romper o nexo causal. Ao explorar atividade econômica lucrativa, incumbe à empresa suportar os riscos e ônus dela decorrentes.

10.

Resta, assim, evidenciada a falha na prestação do serviço. A responsabilidade da transportadora aérea, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

11.

Ademais, o atraso superior a 11 (onze) horas para a chegada ao destino final extrapola, em muito, o âmbito do mero dissabor cotidiano.

12.

A situação impôs aos passageiros desgaste físico e emocional relevante, frustrando a legítima expectativa de pontualidade e regularidade do serviço contratado, além de lhes causar angústia, desconforto e transtornos que caracterizam o dano moral indenizável
.

13.

Nessa hipótese, o dever de reparar decorre da própria gravidade do fato e da comprovada falha na prestação do serviço, configurando dano
in re ipsa.

14.

No tocante ao valor arbitrado, a indenização fixada em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada um dos autores revela-se adequada, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

15.

O montante atende, de um lado, à função compensatória, em relação aos transtornos suportados pelos recorridos, e, de outro, à função pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa. Além disso, mostra-se consentâneo com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas, confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em virtude do atraso de 08 horas no voo contratado pelo Requerente, operado pela empresa aérea Recorrente, que o realocou em outro voo. A Recorrente busca a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo, em razão de manutenção na aeronave de emergência, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade da Recorrente por danos morais; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A justificativa da Recorrente de que o atraso decorreu em razão de manutenção na aeronave de emergência não afasta a sua responsabilidade, pois tal situação constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, e, portanto, não exclui a obrigação de indenizar.

O cancelamento do voo, que resultou na chegada ao destino final com atraso de 08 horas em relação ao horário originalmente contratado, configura falha na prestação do serviço, acarretando danos morais ao consumidor pelos transtornos, frustrações e desconforto experimentados.

Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes análogos desta Turma Recursal, o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância (R$ 8.000,00) revela-se excessivo, justificando sua redução para R$ 4.000,00, valor mais condizente com os parâmetros aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da empresa aérea por atraso de voo é objetiva, e o fortuito interno, como manutenção na aeronave de emergência, não exclui o dever de indenizar o consumidor por danos morais.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo.
“[...]”

(N.U 1010658-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

16.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

17.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026